Tribunal: TJBA
Processo: 8075313-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075313-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTINA MARIA DE ANDRADE Advogado(s): AGRAVADO: GILVAN DOS SANTOS DIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DE LIMINAR EM RAZÃO DE PROCESSO CONEXO. CONEXÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. PROTEÇÃO À VULNERABILIDADE SOCIAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NECESSIDADE DE DECISÃO HARMÔNICA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu liminar de manutenção de posse em favor da agravante, sob fundamento de existência de processo conexo de reintegração de posse envolvendo o mesmo imóvel, com decisão conflitante. 2. A manutenção de posse exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, turbação praticada, data da turbação e continuação da posse embora turbada. 3. A reunião de processos conexos, nos termos do art. 55, § 3º do CPC, visa evitar decisões conflitantes ou contraditórias, atendendo aos postulados da economia processual e segurança jurídica. 4. O direito fundamental à moradia, especialmente quando envolve pessoa em situação de vulnerabilidade social, exige proteção judicial efetiva, nos termos dos arts. 6º e 1º, III, da Constituição Federal. 5. A suspensão de liminar possessória, sem a devida reunião dos processos conexos, pode causar dano irreparável à parte hipossuficiente que não dispõe de outra moradia. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8075313-73.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante, CRISTINA MARIA DE ANDRADE e como Agravados, GIVANILDO FERREIRA SANTOS e MARIA PEREIRA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA